Tribunal: TJSP
Processo: 2034676-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de carência de fundamentação concreta. Pleito objetivando a revogação da custódia provisória dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Pacientes primários, com bons antecedentes, a quem é imputada a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de carência de fundamentação concreta. Pleito objetivando a revogação da custódia provisória dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Pacientes primários, com bons antecedentes, a quem é imputada a prática de delito sem violência ou grave ameaça, não se configurando vultosa a quantidade de entorpecente apreendido (23 g de massa líquida de crack, 102,42 g de massa líquida de maconha e 167,29 g de massa líquida de cocaína), revelando-se despicienda, in casu, a manutenção do encarceramento provisório, mormente nesse momento excepcional de pandemia da COVID-19. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000290265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2034676-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que são pacientes FELIPE DE
ARAUJO FELICIANO e FRED DE ARAUJO FELICIANO e Impetrante FERNANDO
COIMBRA MAESTRELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem impetrada, impondo aos pacientes as medidas cautelares
previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034676-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2034676-42.2020.8.26.0000
Comarca: Itapevi
Impetrante: DOUGLAS TEODORO FONTES / MARCELO LEAL DA
SILVA / FRANCIELI FAZAN GARCIA
Pacientes: Felipe de Araújo Feliciano / Fred de Araújo Feliciano
VOTO No 22.717
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos
requisitos da prisão preventiva e de carência de fundamentação
concreta. Pleito objetivando a revogação da custódia provisória
dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.
Cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal. Pacientes primários, com bons antecedentes, a
quem é imputada a prática de delito sem violência ou grave
ameaça, não se configurando vultosa a quantidade de entorpecente
apreendido (23 g de massa líquida de crack, 102,42 g de massa
líquida de maconha e 167,29 g de massa líquida de cocaína),
revelando-se
despicienda,
in
casu,
a
manutenção
do
encarceramento provisório, mormente nesse momento excepcional
de pandemia da COVID-19. Imposição de medidas cautelares
diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo,
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga,
bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do
artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. Ordem
parcialmente concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de FELIPE DE ARAÚJO FELICIANO e de FRED
DE ARAÚJO FELICIANO, contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra.
Carolina Hispagnol Lacombe, da Vara Criminal do Foro da Comarca
de Itapevi, sob a alegação de os pacientes sofrerem constrangimento
ilegal, consistente na decretação de sua custódia cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034676-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como pela inidoneidade da
fundamentação adotada, salientando serem os pacientes primários,
possuidores de bons antecedentes, domicílio fixo e ocupação lícita,
embora desempregados à época dos fatos.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja revogado o
decreto de custódia preventiva dos pacientes, com a expedição do
competente alvará de soltura em seu benefício.
A liminar foi indeferida (fls. 421/425).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 430/432) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação do writ (fls. 435/439).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos (fls. 26/520) que, em 9 de
julho de 2019, os pacientes foram presos em flagrante, vindo a ser
denunciados como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Consta na exordial acusatória (fls. 168/170 dos
autos de origem) que, na data dos fatos, por volta das 23h05, policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina, quando receberam
denúncia de que um indivíduo teria efetuado um disparo de arma de
fogo na Rua Bernardino Leite Pereira, no município de Itapevi.
Os milicianos se deslocaram até o local e
surpreenderam os ora pacientes e outros três indivíduos, tendo todos
empreendido fuga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034676-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ocorre que o paciente Felipe, ao entrar em um
barraco situado na Viela da Paz, juntamente com os outros suspeitos,
deixou cair uma sacola azul contendo 100 pedras de crack, que trazia
consigo, além de R$ 60,00.
Em buscas pelo local, a equipe localizou uma
sacola, embaixo de um armário, contendo 330 porções de cocaína,
bem como R$ 1.479,00.
Em revista pessoal, os policiais constataram
que um dos comparsas trazia, escondida nas roupas, uma sacola
contendo 59 porções de maconha e R$ 69,00. Por sua vez, o paciente
Fred guardava consigo 29 pinos de cocaína e R$ 240,00.
Foram
encontrados,
ainda,
um
rádio
comunicador e folha de anotações referente ao tráfico de drogas.
Por fim, os corréus Gerson e Alcemir
portavam, cada qual, uma arma de fogo escondida em suas cinturas,
sendo certo que se tratavam de dois revólveres calibre 38, marca
Taurus, ambos com a numeração suprimida.
No total, foram apreendidos 23 g de massa
líquida de crack, 102,42 g de massa líquida de maconha e 167,29 g
de massa líquida de cocaína, consoante o laudo pericial colacionado
às fls. 154/157 dos autos originários.
Diante dos fatos, todos foram conduzidos ao
distrito policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em seu
desfavor.
Na audiência de custódia realizada em 10 de
julho de 2019 (fls. 111/115), a prisão em flagrante dos envolvidos foi
convertida preventiva, para a garantia da ordem pública, ressaltando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034676-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
gravidade concretada dos delitos perpetrados.
Em 12 de julho p.p., o parquet ofereceu
denúncia em face de todos os envolvidos, imputando aos pacientes a
prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
O Juízo a quo, em 16 de julho p.p., recebeu a
denúncia (fls. 171/173) e, em 23 de outubro p.p., os pacientes
apresentaram resposta à acusação (fls. 313/316 e 317/320),
postulando, na oportunidade, a revogação da custódia preventiva,
pedido indeferido pela autoridade impetrada, que, em decisão
proferida no dia 18 do mês subsequente (fls. 329/332), ratificou o
recebimento da denúncia e manteve a segregação cautelar de Felipe
e Fred, por remanescerem presentes os fundamentos fáticos e
jurídicos que ensejaram o decreto prisional.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO), verifica-se que os pacientes são primários e
possuidores de bons antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
neste momento de cognição exauriente, não se pode olvidar que a
prisão cautelar é excepcionalidade, devendo, nesta relevante
perspectiva, respaldar-se em elementos concretos, idôneos ao
preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal.
Destarte, in casu, uma vez que os pacientes
são primários e possuidores de bons antecedentes, não tendo o delito
a eles ora imputado sido praticado com violência ou grave ameaça e
ponderando-se, ademais, o fato de não ser vultosa a quantidade de
entorpecente apreendido (23 g de massa líquida de crack, 102,42 g

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034676-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de massa líquida de maconha e 167,29 g de massa líquida de
cocaína), fatores que certamente serão sopesados pelo magistrado a
quo, quando da elaboração da sentença, é provável que Felipe e
Fred, em eventual condenação, cumpram a pena em regime diverso
do fechado, revelando-se desnecessária sua custódia cautelar,
mormente nesse momento excepcional de pandemia da COVID-19.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se despicienda, ante a carência dos
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, por
outro, a concessão de liberdade provisória culmina em benesse
deveras favorável, não correspondendo à casuística sub judice.
Deste modo, melhor solução resulta na
concessão da liberdade provisória mitigada por medida cautelar,
consoante hipótese prevista na Lei no 12.403/2011, em razão de sua
necessidade e adequabilidade no caso concreto.
In casu, muito embora sejam as condições
favoráveis a Felipe e Fred, não se olvide estarem eles respondendo a
ação penal pelo cometimento do suposto crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, demonstrando-se pertinente (i) o recolhimento
domiciliar noturno e nos dias de folga, evitando-se que se mantenha
em contato social, quando fora de sua atividade laborativa; (ii) seu
comparecimento mensal em juízo, que visa ao acompanhamento da
vida do sujeito, durante o inquérito ou processo, constituindo medida
positiva; afinal, se não cumprir ou se apresentar conduta incompatível
com as atividades esperadas de quem responde a processo-crime,
pode ser preso preventivamente; bem como (iii) a proibição de se
ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034676-42.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo
parcialmente a ordem impetrada, impondo aos pacientes as medidas
cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de
Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator